Tribunal: STF
Processo: ADC 76
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO DE ALHO PROVENIENTE DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. ART. 1º DA PORTARIA SECINT Nº 4.593/2019. ART. 7º, CAPUT e § 2º, DA LEI Nº 9.019/1995. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO REQUISITO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não há omissão no acórdão em relação à existência de controvérsia constitucional relevante, requisito que foi devidamente apreciado e considerado não preenchido.



    2. O recurso revela inconformismo com a conclusão a que chegou esta a Suprema Corte, pretensão estranha à estreita via da integração decisória.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.